Tribunal: TJES
Processo: 5002033-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002033-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUSA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E CONDENA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Neusa dos Santos contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, proferida no cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS), homologou cálculos da contadoria, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, determinou a expedição de precatório e ordenou o arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso cabível contra decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina expedição de precatório e extingue a fase executiva é a apelação ou o agravo de instrumento, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza jurídica de sentença, pois resolve a impugnação, homologa cálculos, determina a expedição de precatório e põe fim à execução, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

O recurso cabível contra sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que o agravo de instrumento não é cabível contra decisão que homologa cálculos e encerra a execução, sendo incabível o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina expedição de precatório tem natureza de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, e não o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 6.3.2023, DJe 9.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.245/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 4.3.2024, DJe 7.3.2024; TJES, AI n. 5000338-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 4.9.2023; TJES, AI n. 5000343-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 7.7.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002033-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: NEUSA DOS SANTOS

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
NEUSA DOS SANTOS
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(Processo originário nº 0016354-11.2010.8.08.0048), o qual, acolhendo parcialmente a impugnação ofertada pelo
IPS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA
, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução, com a exigibilidade suspensa em virtude da justiça gratuita. Determinou a expedição de precatório.

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento
arguida pelo Agravado em suas contrarrazões.

A decisão hostilizada expressamente consignou:

"Ante ao exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao tempo em que HOMOLOGO os cálculos da contadoria lançados às folhas 543/545. Preclusas as vias recursais, expeça-se ofício para formação de precatório. Por se tratar de sucumbência mínima, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo."

Percebe-se, com clareza, que o pronunciamento judicial impugnado não se restringiu a um mero despacho ou decisão interlocutória acerca de questões incidentais do cumprimento de sentença.

Ao contrário, a decisão
resolveu a impugnação
,
homologou os cálculos
,
determinou a expedição de precatório
e
condenou a exequente em honorários de sucumbência
, além de prever o
arquivamento do feito
.

Tais características, inequivocamente, conferem à decisão a
natureza jurídica de sentença
, pois põe fim à fase de cumprimento de sentença, ainda que não formalmente denominada como tal.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 203, §1º, estabelece que
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Por sua vez, o §2º do mesmo artigo define
decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a decisão que
acolhe ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução
, ou a fase de cumprimento, ostenta natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível mediante
apelação
, e não
agravo de instrumento
.

A interposição de agravo de instrumento em tais situações configura, notadamente,
erro grosseiro
, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes daquela Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. [...]. 4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. [...]. 3. Vê-se que a agravante se insurge contra decisão que reconheceu a impossibilidade de expedição de precatório complementar, em virtude de preclusão, e pôs fim à execução.
É dizer, inexistindo obrigação a ser exigida, o Juízo de origem encerrou a lide. Portanto, a decisão deveria ter sido impugnada por meio de Apelação,
conforme já decidiu o STJ, que, a propósito, não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se estes precedentes: AgInt no AREsp 1.847.057/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021; AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). Assim, a incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.245/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A matéria discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal (TJES) que tem reconhecido que o Agravo de Instrumento não é o recurso cabível para impugnar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO.
1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-09.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2- Recurso desprovido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000957-14.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

A decisão que julga improcedente e/ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.

Ressalto que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
”. (AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

DO EXPOSTO
, ante a previsão expressa constante no § 1º do artigo 203 do CPC e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, não conheço do presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.